Tribunal: STJ
Processo: 1016876-30.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739131 - MT(2024/0336026-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO
ARAGAO
FERREIRA
DOS
SANTOS
-
MT015686A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
AGRAVADO
: ADVALDO INACIO PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - MT012621
ANTONIO CAMARGO JUNIOR - MT013992S
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRSSTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 211/STJ
.
SÚMULA No 284/STF
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c66fc123-f407-4014-b809-0366bb040472

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739131 - MT(2024/0336026-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO
ARAGAO
FERREIRA
DOS
SANTOS
-
MT015686A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
AGRAVADO
: ADVALDO INACIO PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - MT012621
ANTONIO CAMARGO JUNIOR - MT013992S
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRSSTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO
MÚLTIPLO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - ATO JÁ
REALIZADO – PERDA DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
III, DO CPC – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO CONHECIDO
ART. 932,
E DESPROVIDO.
Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a
ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção." (e-STJ
fls.
)
116/117

Documento eletrônico VDA56004381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a583b158-2210-43dd-8b70-2ee3704a022d

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
151/161
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1)
do Código de Processo Civil, sustentando negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não teria enfrentado os seguintes
pontos: (i) pedido de recálculo por erro evidente no cálculo homologado; (ii) ofensa à
coisa julgada quanto aos parâmetros fixados na decisão de liquidação (juros
remuneratórios limitados até
afastamento da multa do
-J do
21/5/1993,
art. 475
índices de correção definidos); e (iii) necessidade de iniciar formalmente o
CPC/1973,
cumprimento de sentença antes da expedição de alvará;
(2)
I, do Código de Processo Civil, defendendo que houve erro
art. 494,
evidente no cálculo homologado que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, pois
a homologação teria contrariado os parâmetros previamente fixados na decisão de
liquidação, com utilização do INPC em todo o período, inclusão de juros
remuneratórios além de
e aplicação da multa do
-J do
21/5/1993
art. 475
CPC/1973;
(3)
do Código de Processo Civil, sustentando que houve expedição
art. 523
de alvará sem início formal do cumprimento de sentença, em violação ao devido
processo legal, tendo em vista que o feito tramitava como liquidação de sentença e
(4) arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, aduzindo ofensa à
coisa julgada e à preclusão, porque o cálculo homologado contrariou comandos já
definidos na decisão de liquidação (limitação de juros remuneratórios, índice de
correção e afastamento da multa do
-J do
.
art. 475
CPC/1973)
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça expressamente enfrentou a tese de omissão
suscitada nos embargos de declaração e concluiu pela inexistência de vício, com
fundamentação no sentido de que o objeto recursal estava prejudicado (perda de
objeto) e de que a decisão colegiada já resolvera os pontos essenciais da controvérsia.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56004381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a583b158-2210-43dd-8b70-2ee3704a022d

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 494, I, 505, 507, 508 e 523 do CPC,
verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
Documento eletrônico VDA56004381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a583b158-2210-43dd-8b70-2ee3704a022d

1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de
Precedente.
procedimento/instrução.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.130.305/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
LIMITAÇÃO DO
7/STJ.
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
NÃO PROVIMENTO.
284/STF.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.008.429/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a583b158-2210-43dd-8b70-2ee3704a022d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.739.131 / MT
Número Registro: 2024/0336026-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0436053620138110041 10168763020238110000 436053620138110041 994052015
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: ADVALDO INACIO PEREIRA
ADVOGADOS : LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - MT012621
ANTONIO CAMARGO JUNIOR - MT013992S
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56864988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: 981e79ec-12f1-4280-b547-2d27b2e0bda8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: 981e79ec-12f1-4280-b547-2d27b2e0bda8